Tribunal: TJMT
Processo: 1004121-96.2024.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004121-96.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEJALMA DOMINGOS PAULINO - CPF: 318.205.571-20 (APELANTE), ANA CAROLINA RICHTER - CPF: 064.307.471-66 (ADVOGADO), TEREZINHA CUSTODIO DOMINGOS - CPF: 002.848.261-11 (APELANTE), MARIA DE FATIMA PAULINO FONTANELI - CPF: 780.259.581-91 (APELANTE), PAULO CUSTODIO DE SOUSA - CPF: 384.759.871-68 (APELANTE), JOSE DOMINGOS PAULINO FILHO - CPF: 387.971.271-91 (APELANTE), DIVINO CUSTODIO PAULINO - CPF: 387.971.191-72 (APELANTE), MARIA APARECIDA PAULINO - CPF: 429.727.441-87 (APELANTE), ESTE JUÍZO (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0002-09 (APELADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE DOMINGOS PAULINO registrado(a) civilmente como JOSE DOMINGOS PAULINO - CPF: 047.708.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DEIXADO PELO
DE CUJUS
- AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 2º DA LEI Nº 6.858/80 E MITIGAÇÃO DO ART. 666 DO CPC - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS - POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO PELO RITO ESPECIAL DO ALVARÁ JUDICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“
Presente o interesse processual dos herdeiros no pedido de alvará judicial que objetiva para venda de veículo do de cujus, de forma a dar efetivo prosseguimento da partilha administrativa, máxime porque não há vedação legal para sua autorização, bem assim ausente prejuízo
” (TJ-MT - AC: 10000388120208110011 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEJALMA DOMINGOS PAULINO, TEREZINHA CUSTODIO DOMINGOS, MARIA DE FATIMA PAULINO FONTANELI, PAULO CUSTODIO DE SOUSA, JOSE DOMINGOS PAULINO FILHO, DIVINO CUSTODIO PAULINO
e
MARIA APARECIDA PAULINO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de alvará judicial para transferência de veículo, movida pelos apelantes, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC, por ausência de interesse processual.

Em síntese, os apelantes sustentam a necessidade de reforma da sentença, para que seja realizada a transferência do veículo deixado pelo
de cujus.

Informam que o veículo objeto da ação é o único bem deixado pelo falecido, é de baixo valor (Fiat Uno, ano 2008/2008) e os herdeiros são todos maiores e capazes.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a expedição do alvará postulado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, o
de cujus
JOSÉ DOMINGOS PAULINO deixou o veículo objeto dos autos (Fiat Uno, ano 2008/2008) como único bem.

A parte autora/apelante, composta por todos os herdeiros do falecido, ajuizou a presente ação com o objetivo de expedição de alvará de transferência do veículo ao herdeiro DEJALMA DOMINGOS PAULINO.

Ademais, justificam o pedido no fato de o referido herdeiro utilizar o veículo como meio de locomoção da sua mãe,
Terezinha
, pessoa já idosa e herdeira do
de cujus
.

Pois bem.

Acerca da matéria relativa ao alvará judicial, o CPC dispõe que se trata de procedimento de jurisdição voluntária, a teor do art. 725, VII do CPC:

“Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

(...)

VII - expedição de alvará judicial”

O referido diploma processual também trata da possibilidade de mitigação da exigência de ação de inventário e arrolamento de bens:

Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980.

Sobre o assunto, o entendimento jurisprudencial traz a possibilidade de mitigação da aplicação do art. 666 do CPC, para adoção do rito processual especial do alvará em casos em que o único bem deixado pelo falecido é veículo de valor pouco expressivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE UM DOS VEÍCULOS DO ESPÓLIO CONSTANTE NO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – BEM JÁ OBJETO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – TITULARIDADE DO VEÍCULO DEVIDAMENTE ESTABELECIDA – PRESENÇA DO INTERESSE DOS HERDEIROS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presente o interesse processual dos herdeiros no pedido de alvará judicial que objetiva para venda de veículo do de cujus, de forma a dar efetivo prosseguimento da partilha administrativa, máxime porque não há vedação legal para sua autorização, bem assim ausente prejuízo” (TJMT, AP 1000038-81.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Ainda:

“Alvará judicial. Pedido que tem por finalidade a transferência de veículo automotor. Único bem deixado pelo falecido, de baixo valor e sujeito à desvalorização. Polo ativo composto pela viúva meeira e herdeiros do falecido, que visam regularizar a propriedade do bem junto ao órgão de trânsito. Possibilidade. Mitigação do artigo 666 do CPC. Precedente jurisprudencial. Recurso provido” (TJ-SP - AC: 10002570720228260238 SP 1000257-07.2022.8.26.0238, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 10/02/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Alvará Judicial – Decisão que indeferiu pedido de expedição de alvará para transferência de titularidade de veículo em nome do "de cujus", sob o fundamento de que é necessário o ajuizamento de Ação de Arrolamento de Bens – Inconformismo da autora – Acolhimento – Possibilidade da expedição de alvará para transferência do único bem, de pequeno valor, deixado pelo "de cujus" – Concordância expressa de todos os interessados - Abertura de Ação de Arrolamento que se mostra desnecessária na hipótese - Recurso provido” (TJ-SP - AI: 21076495820218260000 SP 2107649-58.2021.8.26.0000, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 20/07/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2021).

Na hipótese, entendo que é caso de reformar a sentença impugnada, por reconhecer a existência do interesse processual dos autores/apelantes.

Isso porque o intuito da partilha extrajudicial é afastar a atividade jurisdicional, que atende à celeridade e à economia processuais e se mostra dispensável nos casos em que não há disputa patrimonial entre os herdeiros capazes, já que o direito à sucessão aberta é disponível, circunstância presente no caso em exame.

Do exame, foram colacionadas à petição inicial as anuências concedidas pelos demais herdeiros (Id. 230067790 e seguintes), além da consulta de preço do veículo na tabela Fipe (R$ 16.471,00 – Id. 230067787) e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo que indica a ausência de restrições (Id. 230067786).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, reconhecer a existência de interesse processual dos autores e determinar o retorno dos autos à origem, para processamento da ação pelo rito especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024